Tribunal: TJDFT
Processo: 0742468-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742468-60.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDEON VAZ FERREIRA APELADO: MARIA NEIDE BISPO JUSTINO DE OLIVEIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Valdeon Vaz Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. O apelante não comprovou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso. Não há notícias nos autos de que o apelante seja beneficiário da gratuidade da justiça. Intime-se o apelante para que apresente, no prazo de cinco (5) dias, comprovante de recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator